Tribunal: TJDFT
Processo: 0730308-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730308-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RÔMULO EDUARDO DE LIMA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. ILICITUDE PROVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS DA OPERAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO INFERIOR A 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO RÉU. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. REGIME INICIAL FECHADO. CONFORMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva – reconhecimento fotográfico – para embasar a condenação, desde que corroboradas por outros elementos produzidos em Juízo. Tendo o reconhecimento por fotografia obedecido aos padrões legais mínimos exigidos, e estando acompanhado de sólido conjunto probatório (independente), produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade. 2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, “guardar”, “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, possui natureza/caráter permanente, cujo estado de flagrância permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da existência de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 4. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação domiciliar quando demonstrado que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 5. O depoimento dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para formar conjunto probatório sólido, podendo, inclusive, lastrear a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais declarações. 6. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando as condições em que se desenvolveu a ação policial, atreladas às informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas (documentais, periciais) acostadas aos autos evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. 7. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea 8. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para o recrudescimento operado nos autos. Contudo, em razão desta Turma adotar o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial) e por não ter havido recurso da acusação, deve ser mantida a pena-base estabelecida pelo magistrado singular, sob pena de incorrer em reformatio in pejus. 9. Correta a fixação do regime de cumprimento de pena fechado ao condenado à pena superior a oito anos de reclusão, reincidente e que ostenta duas circunstâncias desfavoráveis, consoante diretriz do art. 33, §2o, “a” e §3o, do CP. 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem indicar dispositivos legais violados, requer: a) a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e não ratificado em juízo; b) a declaração de nulidade da entrada dos policiais no domicílio, uma vez que não foi apresentada pelos agentes de polícia a autorização, escrita ou por vídeo do morador autorizando o ingresso na residência, conforme determina o STJ; c) a redução da pena-base ao mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não mereceria seguimento quanto ao pedido de declaração de nulidade do reconhecimento realizado em sede policial e não ratificado em juízo, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a higidez da condenação fundamentada em outras provas além do reconhecimento pessoal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, o agravante foi preso logo após os crimes, em flagrante, na posse de parte dos bens arrebatados das vítimas” (AgRg no AREsp n. 2.256.488/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). Pelo mesmo motivo, o recurso não comportaria trânsito no tocante ao pedido de declaração de nulidade da entrada dos policiais no domicílio, pois o entendimento do órgão julgador, acerca da legalidade da entrada de policiais no interior de domicílio quando há indícios da prática de crime no local, encontra-se em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “as circunstâncias do flagrante evidenciam que houve investigação prévia pelos policiais, a qual evidenciou movimentação típica de venda de drogas na residência da agravante, condição que expõe a existência de fundadas razões para o ingresso forçado dos milicianos no domicílio, diante do vislumbre externo de possível cometimento de crime de tráfico, razão pela qual não há flagrante ilegalidade quanto a este ponto” (AgRg no HC n. 769.036/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, visto que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020